Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712400-20.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MRM SERVIÇOS DE REFORMAS DE IMÓVEIS EIRELI - ME RECORRIDA: ANTÔNIA GERUZA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c’”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA PARCIALMENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DE AMBOS OS CONTRATANTES. RESCISÃO DO CONTRATO. CABÍVEL. CULPA RECÍPROCA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA PROMITENTE COMPRADORA. INVIÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. Não se conhece de pedidos formulados de forma inédita em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida. 2. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de termo aditivo de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a construtora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 3. In casu, comprovada a culpa recíproca das partes pela rescisão contratual, consistente no inadimplemento do pagamento das parcelas pela promitente compradora, e no atraso na entrega do imóvel pela construtora, cabível a resolução do contrato com a restituição integral da quantia paga pela compradora, devidamente atualizada. Entretanto, não há que que se falar em retenção de valor em favor da construtora ou inversão de cláusula penal em favor da promitente compradora, já quem ambas as partes deram causa à extinção do ajuste. 4. Tendo havido culpa recíproca e, ainda, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve incidir o artigo 405, do Código Civil, fixando-se como termo inicial dos juros moratórios a data da citação. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 343 do Código de Processo Civil, argumentando ser incabível a apresentação de reconvenção quando não há conexão entre ela e a ação principal; b) artigos 324, caput e §2o, do CPC e 884 do Código Civil, porque não pode ser responsabilizada a devolver valores recebidos pela outra construtora que não finalizou a obra, mas apenas a partir de dezembro de 2016; c) artigos 421 e 422, ambos do CCB, pois, havendo culpa concorrente pela rescisão do contrato, deve ser imposta a retenção de 40% (quarenta por cento) dos valores pagos e a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão; d) artigos 373 do CPC e 884 do CCB, porquanto, apesar de conter no contrato que o sinal deveria ser pago no valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), inexiste documento comprobatório de tal pagamento. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 324, caput e §2o, 343 e 373, todos do CPC, e 884 do CCB. Com efeito, a Corte Superior entende que, para se aferir a existência de conexão entre a reconvenção e a ação principal (REsp n. 1.762.455/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 12/5/2020), bem como a comprovação de determinado pagamento (AgInt no AREsp n. 2.155.170/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante à tese de afronta aos artigos 421 e 422, ambos do CCB, a Corte Superior também entende que: a) “diante da reciprocidade da culpa pela resolução do contrato, ante a inadimplência de ambas as partes contratantes, revela-se correto o entendimento das instâncias ordinárias em determinar tão somente a restituição das partes ao status quo, sem a imposição de qualquer ônus contratual” (REsp n. 1.758.795/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021); b) “Quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos aos compradores, deve ser mantida a data da citação, pois trata-se de controvérsia relativa à responsabilidade contratual” (AgInt no AREsp n. 1.969.889/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, incide “o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Por fim, o dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 2.206.634/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt nos EAREsp n. 2.028.201/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015